Tribunal: TJSP
Processo: 1014599-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Juros remuneratórios. Contratos com parcelas fixas. Regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada. Autora que não comprovou a alegada abusividade das taxas pactuadas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.